Tribunal: TJMT
Processo: 1018126-92.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018126-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCOISE CHAVES AGUIAR COELHO - CPF: 024.818.421-03 (RECORRIDO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), WELLYGTON DOUGLAS BENEDITO PORTO - CPF: 703.632.841-09 (RECORRENTE), WELLYGTON DOUGLAS BENEDITO PORTO - CPF: 703.632.841-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir, dando provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez evidenciada a culpa exclusiva da parte agravada, que não adotou as cautelas mínimas exigidas ao realizar a transação via PIX. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO ERRO NA TRANSAÇÃO – PIX EM CONTA DE TERCEIRO

–

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO ATENDIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 260871154) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante.

Sustenta a parte agravante em suas razões a inexistência de falha na prestação dos serviços.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Consta na petição inicial consta que a autora em
1/2/2023
depositou via PIX, de forma equivocada, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao segundo reclamado (id. 240140696). Discorre que o estorno foi solicitado, contudo, a instituição financeira não realizou o estorno, pois a conta do segundo reclamado estava bloqueada, o que inviabilizou a restituição (id. 240140697 / 240140699).

Em contestação a reclamada alegou que a parte autora sequer observou o destinatário dos valores e efetuou a transferência, sem antes se ater ao dever de cuidado que lhe cabia, vindo a notar tal informação somente após ter concluído o PIX.

Importa considerar que a reclamada não atendeu a reclamante na via extrajudicial, mesmo possuindo mecanismo para efetuar a restituição.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIOS REITERADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação.

3. Apesar de instaurar o MED, a 1ª parte recorrida forneceu resposta definitiva no sentido de que seria impossível a devolução dos valores pela inexistência de saldo na conta destinatária, contudo, sem comprovar a tentativa reiterada prevista no artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020.

4. Falha na prestação de serviço configurada.

5. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1028443-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
(grifei)

No caso em apreço, a decisão (id. 260871154) não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025